Tribunal: TCU
Processo: 022.137/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162024, modalidade Pregão (Objeto: Registro de Precos para contratacao de um bureau de CRM especializado para fornecer servicos de estrategia, desenvolvimento, integracao e execucao de jornadas de relacionamento CRM no Marketing Cloud da Salesforce. Os servicos devem ser baseados nos principios do Marketing 1 a 1, incluindo a automacao de campanhas e a personalizacao atraves da analise de dados e orquestracao do fluxo de interacoes nos canais digitais, remotos e presenciais, conforme especificacoes constantes no Edital Pregao Eletronico no 16/2024 e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 10316/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 16/2024 sob a responsabilidade de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com valor homologado de R$ 3.640.000,00, cujo objeto é o "Registro de Preços para contratação de um bureau de CRM especializado para fornecer serviços de estratégia, desenvolvimento, integração e execução de jornadas de relacionamento CRM no Marketing Cloud da Salesforce". Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido a exigência cumulativa de qualificação econômico-financeira no edital, que requeria índices de liquidez e solvência superiores a 1 e comprovação de patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, o que, em sua visão, seria excessivo e prejudicial à competitividade; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que, conforme a jurisprudência desta Corte, para fins de qualificação econômico-financeira em procedimentos licitatórios, é aceitável a exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido mínimo com os índices contábeis previstos no art. 31, §§ 1o e 5o, da Lei 8.666/1993 ( Acórdão 654/2020-TCU-Plenário , 4.588/2015-1a Câmara e 1.265/2015-2a Câmara, entre outros); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão ao representante; d) enviar cópia desta deliberação, assim como da instrução de peça 10, ao SEBRAE; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.137/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.